Tribunal: STF
Processo: RHC 131134
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. PRÉVIA E FUNDAMENTADA DECISÃO JUDICIAL. ACESSO A DADOS CONSTANTES DE COMPUTADOR APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE. 



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.